Tribunal: TJES
Processo: 5001026-53.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001026-53.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: FRANCISCO FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FONOAUDIOLOGIA INFANTIL. ALEGA A PARTE AUTORA, EM RESUMO, QUE POSSUI UM PLANO DE SAÚDE JUNTO A REQUERIDA, NO QUAL SEU FILHO FIGURA COMO SEU DEPENDENTE, TENDO ESTE NECESSITADO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA). AFIRMA QUE, EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO, PASSOU A REALIZAR O TRATAMENTO DE FORMA PARTICULAR, PARA, APÓS, RECEBER O REEMBOLSO, O QUE OCORREU DE FORMA PARCIAL. DIANTE DE TAIS FATOS, PROPÔS O PRESENTE PROCEDIMENTO, PARA QUE A REQUERIDA DISPONIBILIZE O TRATAMENTO EM PROL DE SEU FILHO, REALIZE O REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS DE FORMA PARTICULAR, BEM COMO, LHE INDENIZE PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
SENTENÇA DE PISO
: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a: A) DISPONIBILIZAR o atendimento por fonoaudiólogo(a) ao dependente do autor, por meio de consultas ou sessões, RATIFICANDO a decisão de ID – 21753181, ficando, a requerida, autorizada a prestar os atendimentos por meio de profissional da rede credenciada, caso exista disponibilidade e não comprometa o tratamento do paciente; B) RESTITUIR, a parte autora, no valor de R1.870,00, com incidência de juros legais da citação e correção monetária, nos termos do índice da CGJES, desde a propositura da demanda; C) INDENIZAR o autor em R$8.000,00, a título de danos morais, com incidência de juros legais de 1% ao mês e correção monetária, nos termos do índice da CGJES, desde a presente data.”
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA VISANDO QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA DE ORIGEM NA ÍNTEGRA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA ANÁLISE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DESCABIMENTO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEFINIDA A EXISTÊNCIA DO DANO, RESTA SABER O QUANTUM A SER INDENIZADO. PARA TANTO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SEGUIR CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, SEMPRE BUSCANDO UM EQUILÍBRIO, VISANDO EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE QUEM RECEBE E O EMPOBRECIMENTO DESNECESSÁRIO OU ABALO FINANCEIRO DE QUEM PAGA, CONTUDO, SEMPRE BUSCANDO UMA REPARAÇÃO COMPENSATÓRIA PARA A DOR DO OFENDIDO E PARA QUE SIRVA DE INSTRUMENTO INIBITÓRIO PARA A PRÁTICA DE OUTROS ATOS SEMELHANTES PELOS RÉUS. REQUERIDA COM DÉFICIT DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)